Tribunal: TJSP
Processo: 1054723-61.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE CRÉDITO DA FRANQUEADORA JUNTO À FRANQUEADA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME. Embargos de terceiro opostos pela embargante, julgados improcedentes, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa. A embargante apela alegando inclusão indevida no cumprimento de sentença, contestando a penhora de créditos devidos à

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE CRÉDITO DA FRANQUEADORA JUNTO À FRANQUEADA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME. Embargos de terceiro opostos pela embargante, julgados improcedentes, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa. A embargante apela alegando inclusão indevida no cumprimento de sentença, contestando a penhora de créditos devidos à franqueadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em: (i.) legalidade da penhora de créditos devidos à franqueadora por parte da embargante, que se considera terceira ao processo de execução; (ii.) responsabilidade da embargante por débitos da franqueadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A penhora de créditos é permitida mesmo em face de quem não foi parte no processo, cabendo à embargante apenas cumprir a ordem de bloqueio nos limites contratuais. A alegação de acordo comercial para não repassar valores à franqueadora não foi comprovada, não servindo de fundamento para a procedência dos embargos.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DESPROVIDO.